Tribunal: TJBA
Processo: 8004885-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004885-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCUS VINICIUS MORAIS FETAL e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA, ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006).

APELANTE
CARLOS VICTOR DOS SANTOS SILVA
CONDENADO À PENA DE
01
(
UM
) ANO E
08
(
OITO
) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL
ABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
166
(
CENTO E SESSENTA E SEIS
) DIAS-MULTA.

APELANTE
DIEGO RODRIGUES BARROSO
CONDENADO À PENA DE
06
(
SEIS
) ANOS E
03
(
TRÊS
) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL SEMI
ABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
630
(
SEISCENTOS E TRINTA
) DIAS-MULTA.

APELANTE
MARCUS VINÍCIUS MORAIS FETAL
CONDENADO À PENA DE
05
(
CINCO
) ANOS E
09
(
NOVE
) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL SEMI
ABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
590
(
QUINHENTOS E NOVENTA
) DIAS-MULTA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E PRECISOS E EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.

REFORMA DA DOSIMETRIA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. EXCLUSÃO DO VETOR ANTECEDENTES EM RELAÇÃO A DIEGO RODRIGUES BARROSO.

PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE DIEGO RODRIGUES BARROSO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE MARCUS VINICIUS MORAIS FETAL E CARLOS VICTOR SANTOS SILVA.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CARLOS VICTOR DOS SANTOS SILVA CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DIEGO RODRIGUES BARROSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARCUS VINICIUS MORAIS FETAL CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
pelos acusados
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara

de Tóxicos
da Comarca de Juazeiro/BA
, Dr
a.

Rosemunda Souza Barreto Valente
,

que, nos Autos
n
º

8004885-29.2025.8.05.0001

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar
C
arlos
V
ictor dos
S
antos
S
ilva
à pena de
01
(
um
) ano e
08
(
oito
) meses de reclusão, a ser cumprida, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166
(
cento e sessenta e seis
),
D
iego
R
odrigues
B
arroso
à pena de
06
(
seis
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão, a ser cumprida, em regime inicial semi
aberto
, além do pagamento de
630
(
seiscentos e trinta
) dias-multa,
M arcus Vi nícius M orais F etal
à pena de
05
(
cinco
) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão, a ser cumprida, em regime inicial semi
aberto
, além do pagamento de
590
(
quinhentos e noventa
) dias-multa.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia
03 de janeiro de 2025, por volta das 16h15min, na Rua dos Libertadores, na localidade conhecida como Calafate, Bairro Fazenda Grande do Retiro, nesta Capital, Policiais Militares integrantes da RONDESP/BTS flagraram os denunciados trazendo consigo substâncias entorpecentes com finalidade de comercialização. Segundo apurado, no dia, horário e local especificados, os Agentes Públicos realizavam ronda de rotina quando notaram que os acusados, que estavam em via pública, empreenderam fuga ao perceberem a aproximação policial. Iniciou-se então uma perseguição que resultou na captura dos suspeitos. Na abordagem, constatou-se que: 1. Diego Rodrigues Barrosso portava: Um saco preto contendo maconha, dividida em 55 (cinquenta e cinco) envelopes plásticos; 18 (dezoito) recipientes plásticos, contendo cocaína; 25 (vinte e cinco) pinos plásticos, contendo cocaína; 01 (um) relógio de pulso, modelo social, dourado com pulseira em couro preto. 2. Carlos Victor dos Santos Silva portava: 218 (duzentos e dezoito) pedras de crack; 25 (vinte e cinco) porções de maconha, embaladas em plástico; R$ 6,00 (seis reais); 01 (um) aparelho celular marca Motorola na cor azul. 3. Marcus Vinicius Morais Fetal portava: Erva seca, aparentando ser K9, embalada em 404 (quatrocentos e quatro) pinos plásticos; R$ 12,00 (doze reais); 01 (um) aparelho celular modelo iPhone na cor branca; CNH e CTPS.

3. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP nº
699/2025
), Auto de Exibição e Apreensão (fls.
26
- ID nº 481292340,
autos do IP nº 8003543-80.2025.8.05.0001
), Laudo provisório (fls.
56
- ID nº 481292340,
autos do IP nº 8003543-80.2025.8.05.0001
),
Relatório Policial
Final
(fls.14/19, ID nº 481292341,
autos do IP nº 8003543-80.2025.8.05.0001
),

Laudo definitivo de drogas (ID nº 85336017), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas,
SD/PM LUIS LEONEL e CB/PM UINDERSON PEREIRA

integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do
s
Apelante
s
.

4. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

5. Em juízo, os Recorrentes negaram a autoria delitiva, aduzindo que foram comprar entorpecente par uso pessoal Carlos e Marcus) ou que portava apenas “uma balinha”, como afirmou Diego. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial dos acusados não se sustentam enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, uma vez que
Carlos portava
218 pedras de crack e 25 porções de maconha, quantidade claramente incompatível com o consumo individual,
Marcus portava
404 pinos plásticos contendo substância vegetal
e Diego
55 envelopes plásticos contendo maconha, 18 recipientes e 25 pinos plásticos contendo cocaína
.

6. Em relação a
CARLOS VICTOR DOS SANTOS SILVA
,
nada a ponderar, eis que no mínimo legal.

7. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

8. Na terceira etapa ausente causa de aumento, presente o § 4º, do art. 33, da Lei de drogas, pelo que resta mantida a pena em 1 ano e oito meses reclusão e 166 dias multa, substitu
ída
por pena restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo de execução.

9. No que diz respeito a
DIEGO
RODRIGUES BARROSO
foi valorado o vetor antecedentes e a preponderância em relação a quantidade e diversidade, haja vist
a
ter sido localizada em poder
deste
maconha e cocaína.

10. M
erece reforma para excluir a negativação do vetor antecedentes uma vez que não existem ações com trânsito em julgado, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência ou da não-culpabilidade.

11. Ressalte-se que, em que pese a referida circunstância ter sido considerada neutra, diante do equívoco na soma das circunstâncias, da impossibilidade de
modificação em face da reformatio in pejus
em face da preponderância existente no art. 42 da
Lei nº 11.343/2006, resta mantida a pena
base
de
0
6 anos e 03 meses de reclusão e 630 dias multa.

12. Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

13. Na presente hipótese
diante das peculiaridades do caso concreto não faz jus ao beneplácito, notadamente diante da variedade de substâncias entorpecentes apreendidas no momento da prisão em flagrante, devidamente todas fracionadas e prontas para comercialização, além do local da prisão, ser conhecido pela forte autuação da facção BDM, a qual o apelante revelou pertencer quando adentrou ao estabelecimento penal, revelando-se circunstâncias que corroboram com o entendimento
de habitualidade
esposado pelo juízo sentenciante acerca da gravidade da conduta perpetrada.

14. Quanto
MARCUS VINÍCIUS MORAIS FETAL
, a quantidade foi valorada nos termos do art. 42 da Lei de entorpecentes, em que pese ter sido abaixo do quanto ressoa o entendimento majoritário de que seria 1/6 do intervalo entre a pena mínima e a máxima do delito, por ser preponderante,
bem como os antecedentes, sob o argumento de que responde a outro processo perante a Va
ra de
Organizações Criminosas
.

15. M
erece reforma para excluir a negativação do vetor antecedentes uma vez que não existem ações com trânsito em julgado, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência ou da não-culpabilidade.

16. Ressalte-se que, em que pese a referida circunstância ter sido considerada neutra, diante do equívoco na soma das circunstâncias, da impossibilidade de
modificação em face da reformatio in pejus
e
diante
da preponderância existente no art. 42 da
Lei nº 11.343/2006, resta mantida a pena
base
de
5
anos e
09
meses de reclusão e
59
0 dias multa.

17. Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

18. Na presente hipótese
diante das peculiaridades do caso concreto não faz jus ao beneplácito, notadamente diante
das
substâncias entorpecentes apreendidas no momento da prisão em flagrante, devidamente todas fracionadas e prontas para comercialização, além do local da prisão, ser conhecido pela forte autuação da facção BDM, a qual o apelante revelou pertencer quando adentrou ao estabelecimento penal, revelando-se circunstâncias que corroboram com o entendimento
de habitualidade
esposado pelo juízo sentenciante acerca da gravidade da conduta perpetrada.

19. Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que este detém maiores informações que asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteu o apelante, motivo pelo qual deixo de proceder a sua aplicação.

20. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em relação a Marcus Vinicius Morais Fetal e Diego Rodrigues Barroso.

21. No que tange ao direito de recorrer em liberdade, tenho que, o Apelante Marcus Vinicius Morais Fetal permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo fatos novos capazes de autorizar a devolução do seu status libertatis, mantendo-se, portanto, os mesmos motivos que embasaram a decretação da custódia cautelar, devendo-se considerar ainda, a gravidade concreta do delito perpetrado, que atendem o quanto prescrito pelo art. 93, IX, da CF/1988, a denotar fundamentação claramente idônea para manutenção do encarceramento vergastado.

22. Parecer Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo de Carlos Victor Dos Santos Silva e improvimento do apelo de Diego Rodrigues Barroso e Marcus Vinicius Morais Fetal, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Sonia Maria Silva Brito.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CARLOS VICTOR DOS SANTOS SILVA CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DIEGO RODRIGUES BARROSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir o vetor antecedentes.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARCUS VINICIUS MORAIS FETAL CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir o vetor antecedentes.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8004885-29.2025.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da
1
ª Vara
de Tóxicos
da Comarca de
Salvador
/BA,

tendo como
A
pelantes
CARLOS VICTOR DOS SANTOS SILVA, MARCUS VINÍCIUS MORAIS FETAL e DIEGO RODRIGUES BARROSO

e como
Apelado
o
Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO POR CARLOS VICTOR
DOS SANTOS SILVA
E CONHECER A DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR
DIEGO
RODRIGUES BARROSO e
MARCUS VINICIUS MORAIS FETAL
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04